Tribunal: TJPA
Processo: 0003823-53.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003823-53.2012.8.14.0015

APELANTE: JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA

APELADO: JOSEANE FATIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO. PROPRIEDADE. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA.

1. Ação reivindicatória amparada em doação feita ao autor pelo seu pai, mediante procuração outorgada a terceira pessoa do imóvel objeto da lide.

2. Demonstrado que a doação que originou o título ocorreu mediante procuração após o falecimento do outorgante, motivo pelo qual é nula, considerando que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002.

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-s
e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal na ação reivindicatória ajuizada em face de
JOSEANE FATIMA DOS SANTOS
que julgou improcedente a ação.

Na origem,
JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA
alegou ser proprietário do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.º esquina com a Rua Maria Bendita, Bairro Nova Olinda, Castanhal, matrícula 8.746-Ficha R07-RI, mediante doação realizada por seu pai em JORGE CORREA DA SILVA em 03/05/2010, mediante procuração outorgada pelo doador a Mariana Bunster Pinto, tia do autor.

Asseverou que notificou a requerida JOSEANE FATIMA DOS SANTOS para desocupação, porém sem sucesso, motivo pelo qual requer sua imissão na posse do imóvel.

A requerida apresentou contestação tempestiva em que defendeu a nulidade do ato de doação, eis que levado a efeito mediante procuração após o falecimento do outorgante/doador.

Aduziu que vivia no imóvel objeto da lide em comunhão estável com o Sr. Jorge Correa da Silva, pai do autor e doar do imóvel, até o seu falecimento em 21/04/2009, motivo pelo qual detém direito de residir no imóvel.

Sustenta que o imóvel ultrapassa 50% do patrimônio do de cujus, motivo pelo qual não poderia doá-lo ao autor.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a nulidade da doação e julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id. 911623):

“(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, em virtude da nulidade da doação realizada, e em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC/20153 - DISPOSITIVO.

JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA
interpôs apelação (id. 911624) em que suscita preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o apelante detém 5/6 da propriedade do imóvel e sua mãe poderia livremente doar o restante a si.

No mérito, requer a reforma da sentença para reformar a sentença, tendo em vista a impossibilidade de se reconhecer o direito de moradia a convivente no caso de o de cujus ser casado com outra pessoa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA
interpôs apelação (id. 911625), na condição de terceiro prejudicado, em que requer a reforma da sentença apelada, alegando ser mãe do autor JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA e casada com o de cujus/doador.

Defende a impossibilidade de reconhecimento do direito de moradia a apelada, eis que o doador era casado e não poderia constituir união estável com outra pessoa.

Requereu a concessão da justiça gratuita.

Requereu a sua reintegração na posse do imóvel.

JOSEANE FÁTIMA DOS SANTOS
apresentou
contrarrazões
(id. 911626 e 911627) em que impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA, eis que detém condições de assumir as custas recursais.

Afirma que a apelante MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA é parte ilegítima para pleitear direito do seu filho sobre o imóvel.

Aponta que a doação declarada nulo pelo Juízo de 1º Grau é uma manobra dos apelantes parar frustrar seus direitos decorrentes da união estável com o de cujus.

Sustenta que o de cujus era separado de fato da apelante MONICA desde 1997, fato declarado pelo de cujus na escritura de união estável.

Apelação recebida no duplo efeito (id. 1608304).

O Ministério Público se absteve de intervir no feito (id. 1952990).

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita à apelante MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA, eis que os documentos apresentados são suficientes para permitir concluir pela sua hipossuficiência.

Desta forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Considerando que os recursos interpostos por JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA e MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA apresentaram similaridade argumentativa, serão apreciados de forma conjunta.

Outrossim, verifico que a preliminar de nulidade processual alegada pelo apelante JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual será analisada juntamente com este.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada por JORDAN ARTURO BUNSTER DE CORREA em face de

JOSEANE FÁTIMA DOS SANTOS por reconhecer a nulidade do título que ampara a pretensão reivindicatória.

O autor JORDAN alegou ser proprietário do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.º esquina com a Rua Maria Bendita, Bairro Nova Olinda, Castanhal, matrícula 8.746-Ficha R07-RI, mediante doação realizada por seu pai em JORGE CORREA DA SILVA em 03/05/2010, mediante procuração outorgada pelo doador a Mariana Bunster Pinto, tia do autor.

Asseverou que notificou a requerida JOSEANE FATIMA DOS SANTOS para desocupação, porém sem sucesso, motivo pelo qual requer sua imissão na posse do imóvel.

A requerida apresentou contestação tempestiva em que defendeu a nulidade do ato de doação, eis que levado a efeito mediante procuração após o falecimento do outorgante/doador.

Aduziu que vivia no imóvel objeto da lide em comunhão estável com o Sr. Jorge Correa da Silva, pai do autor e doar do imóvel, até o seu falecimento em 21/04/2009, motivo pelo qual detém direito de residir no imóvel.

De fato, a prova documental demonstra a nulidade da doação efetuada por JORGE CORREA DA SILVA, mediante procuração outorgada a Maria Bunster Pinto, do imóvel objeto da lide a seu filho JORDAN, autor da ação.

Com efeito, a prova documental demonstra que o doador JORGE CORREA DA SILVA faleceu em 21/04/2009 enquanto a doação levada a efeito por procuração conferida a Mariana Bunster Pinto, tia do apelante, somente ocorreu em 03/05/2010, portanto, 01 (hum) ano após o falecimento do doador.

Não há que se perquirir acerca do conhecimento da outorgada da morte do outorgante, eis que o decurso de mais de 01 (hum) ano é suficiente para concluir que tinha pleno conhecimento do fato e, por conseguinte, da extinção do mandato.

Desta forma a doação do imóvel objeto da lide ao autor, ora apelante, é nula, considerando que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO FIRMADO POR PROCURADOR APÓS A MORTE DO MANDANTE - NULIDADE DO ATO - EXTINÇÃO DO MANDATO - CIÊNCIA DA MORTE PELO MANDATÁRIO - INDÍCIOS DE FRAUDE

- A outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel pelo procurador após o óbito do mandante constitui ato nulo, pois que, de acordo com o disposto no art. 682, inciso II, do Código Civil, o mandato cessa com a morte do mandante.

- As atenuantes previstas nos art. 673 e 689, ambos do Código Civil, não se aplicam à espécie, haja vista a inexistência de urgência, bem como a comprovação de que o mandatário tinha plena ciência da morte do mandante quando da prática do ato, além de existirem nos autos diversos indícios de abuso de confiança por parte daquele. (Apelação Cível n° 1.0625.07.067634-5/001 - Comarca de São João del-Rei - Apelante: Alessandra Cristina Paiva Ferreira - Apelados: Geraldo Ramos da Silva, Rodney Donizetti do Carmo - Relator: Des. Arnaldo Maciel).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBSTADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA LAVRADA POR MANDATÁRIO QUANDO O MANDATO JÁ HAVIA SIDO EXTINTO. FALECIMENTO DE UM DOS MANDANTES QUE ACARRETA NA PERDA DE EFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 682, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 674 DO CC. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EM DETRIMENTO DO FALECIDO MANDANTE OU ESPÓLIO PARA POSSIBILITAR A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO MESMO APÓS A MORTE DO MANDANTE. PARTE INTERESSADA QUE DEVE BUSCAR A CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DA VIA PROCESSUAL ADEQUADA, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS. PROCESSO DE DÚVIDA TEM CARÁTER ADMINISTRATIVO (ART. 204 DA LRP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1515893-9, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL).

Por fim, considero prejudicada a alegação de impossibilidade de reconhecimento do direito da apelada a moradia no imóvel, na medida em que a sentença apelada não tratou do tema, limitando-se a declarar a nulidade do título apresentado pelo autor para fins de pretensão reivindicatória.

Ressalto, ainda, que o Juízo de 1º grau consignou que controvérsias atinentes ao imóvel devem ser dirimidas na ação de inventário do patrimônio do de cujus, não sendo a ação reivindicatória o meio adequado para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Mantida a verba honorária sucumbencial, eis que já fixada no teto legal.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024